Tribunal: TJMT
Processo: 1032127-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032127-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), ARMELINDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 545.105.111-91 (APELADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), ARMELINDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 545.105.111-91 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE RESPOSTA ADMINISTRATIVA E DEFESA JUDICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento por danos morais, mas indeferindo a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do contracheque da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilicitude nos descontos realizados a título de empréstimos consignados e se há responsabilidade objetiva do banco; (ii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados, diante da ausência de comprovação de má-fé.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual é regida pelo CDC, impondo ao fornecedor os deveres de transparência, informação e boa-fé objetiva.

4. O banco reconheceu administrativamente sua responsabilidade ao cancelar os contratos e devolver os valores à autora, mas, contraditoriamente, negou os fatos em sua defesa judicial, afrontando a vedação ao comportamento contraditório.

5. A jurisprudência reconhece que o
venire contra factum proprium
caracteriza violação à boa-fé objetiva, tornando ilícita a conduta da instituição financeira.

6. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo inclusive fraudes decorrentes de fortuito interno.

7. Os descontos indevidos ocorreram por quase seis anos, incidindo sobre verba alimentar, o que justifica a indenização por danos morais.
8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é adequado, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
9. A repetição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, depende, para os fatos ocorridos até 30/03/2021, da comprovação de má-fé, conforme modulação do Tema 929/STJ.

10. Ausente prova inequívoca de má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, conforme decidido em 1o grau.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"
1. A conduta contraditória do fornecedor entre a esfera administrativa e judicial viola o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza falha na prestação do serviço.2. A responsabilidade civil por descontos indevidos realizados sobre verba alimentar é objetiva, configurando dano moral indenizável.3. Nos casos de cobranças indevidas ocorridas antes de 30/03/2021, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 5o, X e XXXII; CDC, arts. 4o, III; 6o, III e VI; 14 e 42, p.u.; CC/2002, arts. 186, 927 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2408609/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 09.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 2307081/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3a T., j. 04.12.2023; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e por ARMELINDA DOS SANTOS SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mas indeferiu o pedido de devolução em dobro dos valores descontados ilicitamente em folha de pagamento da autora, por entender que não ficou evidenciada a má-fé do banco.

Em suas razões recursais (Id. 308217923), o
BANCO SANTANDER
sustenta a inexistência de ato ilícito, a ausência de nexo causal, a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Alega que a autora manifestou livre e espontaneamente sua vontade ao assinar os contratos. Afirma que todos os contratos eram, na verdade, operações de refinanciamento de débitos anteriores que a autora já possuía, e que os valores líquidos remanescentes foram devidamente transferidos para a conta bancária de titularidade da própria autora.

Por sua vez, a autora
ARMELINDA DOS SANTOS SILVA,
também recorreu (Id. 308217935), requerendo a reforma parcial da sentença para que fosse determinada a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, argumentando que, conforme entendimento do STJ no julgamento do EAREsp no 1.501.756-SC, não é necessária a comprovação de má-fé para a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e por ARMELINDA DOS SANTOS SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, mas indeferiu o pedido de devolução em dobro dos valores descontados ilicitamente em folha de pagamento da autora, por entender que não ficou evidenciada a má-fé do banco.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Considerando que o apelante figura como destinatário final dos serviços bancários oferecidos pela instituição financeira apelada, aplicam-se ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que se refere à inversão do ônus da prova.

Nesse contexto, impõe-se a observância dos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, previstos nos artigos 4o, III, e 6o, III, do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, especialmente em contratos que envolvam operações de crédito.

Inicialmente, cumpre analisar
o recurso interposto pelo banco réu
, que busca a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O ponto central da controvérsia reside na legitimidade dos descontos realizados no holerite da autora, referentes a supostos contratos de empréstimo consignado. O banco réu sustenta, em sua defesa judicial, que os contratos eram válidos e que os descontos eram legítimos, tratando-se de operações de refinanciamento de dívidas anteriores.

A principal tese do banco é que não houve ato ilícito, pois os nove contratos de empréstimo consignado foram legitimamente celebrados pela autora.

Anexa aos autos cópias dos contratos (Id. 308217896 a 308217904), alegando que as assinaturas são idênticas às do documento de identificação da autora, além dos comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) dos valores para a conta dela no Banco do Brasil.

Acusa a autora de agir com má-fé e de tentar obter enriquecimento ilícito, alegando que ela se beneficiou dos valores dos empréstimos e agora busca uma indenização indevida.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, constata-se flagrante contradição na conduta do banco réu que compromete irremediavelmente sua tese defensiva. Trata-se da aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), corolário da boa-fé objetiva que deve nortear as relações jurídicas, especialmente as de consumo.

Conforme documentado nos autos (Id. 308217398), a autora, antes de recorrer ao Judiciário, registrou reclamação junto ao PROCON-MT sob o protocolo n. 2021.03/00004430052. Em resposta oficial a este órgão de proteção ao consumidor, datada de 7 de abril de 2021, o próprio banco réu afirmou textualmente
que, "após análise, constatamos que não possui responsabilidade sobre os contratos em comento".
Na mesma oportunidade, comprometeu-se a solicitar o
"cancelamento dos contrato e suspensão dos débitos".

Os descontos eram referentes a nove contratos de empréstimo consignado com início em novembro de 2015 (Id. 308217397). Os valores mensais descontados eram: R$ 172,19; R$ 160,00; R$ 70,00; R$ 202,00; R$ 58,11; R$ 63,69; R$ 77,98; R$ 63,50 e R$ 156,01. A autora, que é funcionária pública do Estado de Mato Grosso, afirma que só descobriu as deduções em fevereiro de 2021.

Após descobrir os débitos, a autora Armelinda entrou em contato com o banco para solicitar o cancelamento, mas não obteve resposta. Em seguida, ela registrou uma
reclamação administrativa no Procon em 30 de março de 2021
, sob o protocolo no 2021.03/00004430052.

Como consequência direta desse reconhecimento administrativo (Id.

308217398), o banco procedeu à devolução da expressiva quantia de R$ 63.846,00, referente aos valores descontados entre novembro de 2015 e março de 2021. Esses fatos são incontroversos e não foram negados pelo banco em momento algum na seara administrativa.

Colaciono:

"Após análise, constatamos que não possui responsabilidade sobre os contratos em comento, deste modo, realizaremos no prazo de até 10 dias úteis a regularização. Solicitamos o cancelamento dos contrato e suspensão dos débitos”.

Surpreendentemente, ao apresentar sua contestação no processo judicial, o banco muda completamente sua versão dos fatos, passando a sustentar que não houve ato ilícito e que os descontos eram legítimos, pois os nove contratos foram devidamente celebrados pela autora.

Tal comportamento contraditório não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. Essa inconsistência é um elemento central no processo e foi devidamente explorada pela autora em sua impugnação à contestação. A boa-fé objetiva, princípio basilar das relações contratuais, impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e coerência, vedando comportamentos que contrariem condutas anteriores. Esse princípio está expressamente consagrado no art. 422 do Código Civil e no art. 4o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a aplicação da teoria do
venire contra factum proprium
como decorrência da boa-fé objetiva:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE DEZ POR CENTO. INDEVIDA. ACORDO E TRATATIVAS ENTRE AS PARTES. PROVA NOTARIAL. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROTOCOLO DO EXECUTADO SEM IMPUGNAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. 1.
A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório. Precedentes.
2. A prova notarial é válida e reconhecida pela legislação e jurisprudência como forma de se comprovar determinados fatos, principalmente no campo digital (art . 384 do CPC). 3. O simples fato de alguns trechos das conversas não terem sido registrados em ata notarial não impede que se possa atribuir valor às demais provas elencadas, principalmente quando a parte contrária não impugna o conteúdo da conversa, mas tão somente a validade da prova. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2408609 PR 2023/0229962-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

No caso em análise,
o reconhecimento administrativo da ilegitimidade dos descontos, seguido da devolução integral dos valores, constitui inequívoca
confissão da falha na prestação do serviço
. Não é juridicamente aceitável que o banco, após reconhecer expressamente que a autora "não possui responsabilidade sobre os contratos" e devolver os valores descontados, venha a juízo sustentar a legitimidade desses mesmos contratos.

Colaciono o entendimento deste E. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DEFERIDA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO AUTORIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AJUIZAMENTO SIMULTÂNEO DA BUSCA E APREENSÃO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I –
Não há como admitir que, enquanto o preposto da instituição financeira agravada oferece proposta administrativa de pagamento do débito, com o devido aceite do devedor, seja ajuizada simultaneamente a ação de busca e apreensão. II – Trata-se de flagrante violação do primado do nemo potest venire contra factum proprium, que se dá a partir do comportamento inesperado e contraditório da mesma pessoa, na mesma relação jurídica.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010651-57.2024 .8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TRATATIVAS DE ACORDO E EMISSÃO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM ABERTO ENTRE A PROPOSITURA DE AÇÃO E A BUSCA E APREENSAO DO BEM – MORA INSUBSISTENTE – CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA -FÉ E LEALDADE – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – RECURSO DESPROVIDO
A conduta do banco, notoriamente, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé e lealdade que norteiam as relações jurídicas e sociais: de um lado concordando extrajudicialmente em receber apenas as parcelas em atraso ou renegociar a dívida; e de outro exigindo o cumprimento da liminar de busca e apreensão e o pagamento da integralidade da dívida em Juízo, o que torna insubsistente a mora e inviabiliza o prosseguimento da busca e apreensão.
“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do novo CPC), sendo vedada a conduta contraditória (venire contra factum proprium). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10100247820238110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

O banco adotou uma postura na esfera administrativa, reconhecendo a fraude e restituindo os valores, o que constitui uma
confissão da falha na prestação do serviço
, o que torna sua defesa judicial manifestamente contraditória e incompatível com a boa-fé que deve nortear as relações jurídicas.

In casu
, o nexo de causalidade se evidencia na relação entre
a má prestação de serviço, reconhecido pelo apelante administrativamente
, e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta - descontos de empréstimos consignados diretamente em seu holerite entre novembro de 2015 e março de 2021.

Diante disso, considerando ainda que as instituições financeiras estão sujeitas ao Código Consumerista, nos termos do seu art. 14, caput e § 1o c/c o § 2o do art. 3o, os apelantes devem responder objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que estabelece a Súmula n. 479 do STJ, pois
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim sendo, observa-se do código consumerista, em seu artigo 14, que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a demonstração do nexo causal e do resultado danoso já configurado. Por sua vez, o artigo 927, parágrafo único, também do código consumerista, determina que:

Art. 927. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Cotejando esses dispositivos, vê-se que as instituições financeiras, em razão do risco do negócio, respondem objetivamente pelas fraudes cometidas por terceiros, quiçá por seus próprios autos, os quais caracterizam fortuito interno ocorrido durante a execução dos serviços prestados.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1 .022 do CPC. 2.
Nos termos da Súmula n. 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem ao julgar pela existência da responsabilidade em razão da fraude praticada por terceiro demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2307081 PR 2023/0051284-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023). (Destaquei).

Deste modo, estabelecida a ilegitimidade dos descontos, resta analisar a ocorrência de
dano moral indenizável.

No caso em tela, a autora sofreu descontos indevidos em seu holerite por quase seis anos consecutivos, de novembro de 2015 a março de 2021. Tais descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, comprometendo significativamente sua subsistência durante todo esse período.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em verba alimentar, quando realizados de forma reiterada e por período prolongado, ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável. Isso porque afetam diretamente a dignidade da pessoa humana, comprometendo sua capacidade de prover as necessidades básicas próprias e de sua família.

Colaciono:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. (TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Ademais, a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Basta a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos que estão cabalmente demonstrados nos autos.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear sua fixação.

A indenização por danos morais possui dupla finalidade: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor. O valor deve ser suficiente para amenizar o sofrimento da vítima, sem proporcionar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, desestimular o ofensor a repetir a conduta lesiva.

No caso em análise, considerando a gravidade da conduta do banco, que permitiu descontos indevidos por quase seis anos em verba de natureza alimentar; o valor expressivo dos descontos, que totalizaram R$ 63.846,00; a capacidade econômica do ofensor, instituição financeira de grande porte; e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, entendo que o valor fixado na sentença – R$10.000,00 - é adequado e proporcional para compensar o abalo sofrido pelo consumidor, em consonância com art. 944 do Código Civil, o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido dos juros legais a partir desta decisão, conforme Súmula 362 do STJ.

Não há que se falar, portanto, em redução do
quantum
indenizatório.

Passo à análise do recurso interposto pela autora, que pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja determinada a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

No que se refere

à repetição do indébito, o artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a

má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

42

DO

CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART.

927,

§ 3o, DO

CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art.

42,

parágrafo único, do

Código de Defesa do Consumidor

-

CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do

CDC

em questão:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)" 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte

tese:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO

PARÁGRAFO ÚNICO

DO ART.

42

DO

CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins

do

parágrafo único

do art.

42

do

CDC,

em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito
.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no

Tema 929:

''a repetição em dobro,

prevista no

parágrafo único

do art.

42

do

CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:

"

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art.

42,

parágrafo único, da Lei

8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ,

AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ,

AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro

Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012.

2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma.

De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.
O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que

para se

determinar a

repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts.

940

do

Código Civil

e

42,

parágrafo único, do

Código de Defesa do

Consumidor.

O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado
.

Em sentido oposto,

o paradigma assentou a

obrigatoriedade de

restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado,

independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art.

42,

parágrafo único, da Lei

8.078/1990,

exceto no caso de engano justificável.

(...) Desse modo,

as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples.

Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,

"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"

(EREsp n.

1.413.542/RS,

relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4o, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica:
"

8.

Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro."
(Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

A recorrente fundamenta seu pleito com base no julgamento do EAREsp 1.501.756/SC, pelo qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva.

Com efeito, embora o precedente mencionado tenha abordado a questão da repetição do indébito com fundamento na boa-fé objetiva, a tese jurídica consolidada sobre o tema encontra-se atualmente no julgamento da Corte Especial no EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), que estabeleceu entendimento idêntico, mas com modulação expressa de efeitos. Assim, impõe-se a aplicação da referida modulação, que restringe a restituição em dobro às cobranças indevidas realizadas após a data de 30/03/2021.

No caso em análise, os descontos no holerite da autora ocorreram entre novembro de 2015 e março de 2021. Nesse contexto, consoante o critério subjetivo aplicável no período anterior à modulação, é necessária a demonstração de má-fé, a qual, no caso, não restou cabalmente comprovada, especialmente diante da atuação administrativa do banco, que prontamente reconheceu a irregularidade e procedeu à devolução dos valores após provocação do PROCON.

Portanto, correta a sentença ao indeferir a repetição em dobro dos valores descontados, impondo-se a manutenção do decisum também neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES
provimento para manter integralmente a sentença. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante ao patrono da autora/apelada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025